Tribunal: TJES
Processo: 5015411-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015411-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACINEIA FONSECA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015411-96.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA

EMBARGADA: JACINÉIA FONSECA DOS SANTOS REPRESENTADA POR SEU CURADOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA HOME CARE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Casa de Saúde São Bernardo Ltda contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Jacinéia Fonseca dos Santos, representada por seu curador, Antônio Carlos dos Santos, e julgou prejudicado o agravo interno. O embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à tese de não obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer insumos de higiene pessoal de caráter particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à obrigatoriedade de fornecimento de insumos de higiene pessoal no contexto do tratamento domiciliar (home care); e (ii) se a via dos embargos de declaração pode ser utilizada para rediscutir a decisão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna, entre os elementos da própria decisão, não entre o julgado e a tese da parte ou outros julgados.

4. Não se observa omissão ou contradição no acórdão, que foi devidamente fundamentado, reconhecendo a imprescindibilidade do tratamento domiciliar, incluindo o fornecimento de insumos necessários à paciente, conforme os laudos médicos.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser utilizados apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não para rediscutir o mérito da decisão.

2. O fornecimento de insumos e medicamentos necessários ao tratamento domiciliar (home care) está incluído nas obrigações do plano de saúde quando prescrito por médico e amparado por laudo técnico.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I, II e III; Lei nº 9.656/98, art. 47; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15.04.2024; TJCE, Apelação n.º 0052568-56.2021.8.06.0117, Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 07.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
em face d
o acórdão (ID 8260958) que, por maioria de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
JACINÉIA FONSECA DOS SANTOS REPRESENTADA POR SEU CURADOR ANTONIO CARLOS DOS SANTOS,
jul
gando prejudicado o agravo interno.

Em suas razões recursais (ID 8407342), o embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição em relação à tese de não obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer insumos para higiene pessoal, de caráter particular.

Contrarrazões apresentadas no ID 8435447, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer inserido no ID 9413580, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LAUDOS MÉDICOS QUE ATESTAM A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DE SAÚDE EM “HOME CARE” PARA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DA PACIENTE RECORRENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) Em conformidade com o quadro de saúde da agravante e as considerações dos laudos, pericial e particular, de médico que acompanha a paciente recorrente, entende-se que a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado. 2) Estão incluídos no serviço “home care” o fornecimento de equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde), de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar à requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde recorrida excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento do beneficiário do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra. 3) Observa-se haver plausibilidade quanto ao direito invocado pela autora (probabilidade do direito) e perigo de dano à saúde, reconhecendo-se a pretensão de internação domiciliar e atendimento prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar, além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente. Autorização que, ‘in casu’, se faz necessária, por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço (art. 47 do CDC). Ausência de impossibilidade técnica da operadora de saúde para o não fornecimento do serviço de atendimento domiciliar 4) Resta demonstrada a necessidade de cuidados em tempo integral em regime de ‘home care’, conforme laudo médico conclusivo no sentido da imprescindibilidade do tratamento apontado. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada) e o acolhimento da tutela antecipada de urgência postulada em primeiro grau de jurisdição para determinar que a Operadora de Saúde recorrida, CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA, forneça à autora agravante no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação do “decisum” de id 7070339, a internação domiciliar (“home care”) na modalidade internação, com atendimento em regime intensivo, com a prévia preparação do lar receptor (residência da recorrente), arcando com todas as despesas atinentes ao plano de cuidados em “home care” estabelecido no laudo de id 35692522, ou seja, o custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada à R$100.00,00 (cem mil reais). Por conseguinte, julga-se prejudicado o agravo interno.

Assim, verifica-se que esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, em que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Nesse passo, restou estabelecido que o serviço de
home care
(tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto e que, portanto, o atendimento deve ser prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar, além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente.

Para melhor elucidar trago trechos extraídos do voto condutor do acórdão: (ID 3863045):

(...)
Delineado o quadro de saúde da agravante e as considerações dos laudos, pericial e particular, de médico que acompanha a paciente agravante,

entendo que

a manutenção de determinado tratamento médico não oferece risco ao plano de saúde, já que, quando muito, o que este pode vir a sofrer é dano patrimonial, o qual, na hipótese de posterior reversão da medida, pode ser objeto de ressarcimento por parte do agravado.

A meu sentir, “[...] estão incluídos no [...] serviço [“home care”] o fornecimento de
equipamentos, materiais necessários à realização do serviço e suporte técnico (profissionais de saúde)
, de sorte que negar o fornecimento da assistência médica domiciliar [à] requerente, em tese, afronta o princípio da dignidade humana, consagrado a nível constitucional, e as normas dispostas na Lei n. 9.656/98 [...]. Nesse diapasão, não pode a operadora de saúde [recorrida] excluir ou limitar tratamento médico, sem a expressa previsão legal, sob pena de limitação da atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ans, bem como impedimento [do beneficiário] do plano de saúde ao acesso do tratamento necessário à melhoria da qualidade de vida diante do quadro em que se encontra [...]”
(TJCE; Apelação n.º 0052568-56.2021.8.06.0117; Relatora: Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; Segunda Câmara de Direito Privado; DJCE 07/07/2023).

Reitero que “[...] observa-se haver plausibilidade quanto ao direito invocado [pela autora] (probabilidade do direito e perigo de dano à saúde [...]), [reconhecendo-se a pretensão de] internação domiciliar e atendimento prestado por profissionais médicos e por equipe multidisciplinar [...],
além do custeio dos insumos, equipamentos, materiais e medicamentos, necessários à paciente
. Autorização que, ‘in casu’, se faz necessária,
por ser o serviço de ‘home care’ intrínseco ao contrato de prestação de serviço
(art. 47 do CDC). Ausência de impossibilidade técnica da operadora de saúde para o não fornecimento do serviço de atendimento domiciliar
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0092795-54.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Daniela Brandão Ferreira; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; DORJ 23/06/2023).

Em tempo, consigno que resta demonstrada a “[...] necessidade de cuidados em tempo integral em regime de ‘home care’, [conforme] laudo médico conclusivo no sentido da imprescindibilidade do tratamento apontado
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0014455-62.2023.8.19.0000; Relatora: Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; Nona Câmara de Direito Privado; DORJ 31/05/2023).

Dessa forma, reafirmo o parecer exarado pela D. Procuradoria de Justiça no id 7387580, no sentido de que “[...] no caso dos autos, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela, pois há prescrição do tratamento pleiteado pelos médicos que acompanham a autora. Dada a sua plena incapacidade, recai sobre o seu curador – no caso seu cônjuge, Sr. Antonio Carlos dos Santos – e à sua família as decisões relacionadas; estes, que, por sua vez, obviamente, concordam com o tratamento domiciliar, uma vez que é este um dos objetos principais desta demanda. Ademais, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Cabe ressaltar que o serviço de home care (tratamento domiciliar) configura tão somente um desdobramento do tratamento hospitalar, que está contratualmente previsto. No que se refere à não afetação do equilíbrio contratual, saliente-se inexistir qualquer risco à agravada, posto que não foi levantada questão acerca de eventuais inadimplementos da agravante, o que leva à conclusão de que ela vem adimplindo suas obrigações contratuais, fato que assegura, ao menos, seu equilíbrio econômico-financeiro [...]. [Assim, prudente o provimento deste recurso] a fim de evidenciar a obrigação da agravada de cobrir o serviço de ‘home care’, com os procedimentos solicitados [...]”
(...)

Esclareço ainda que “
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Nesse passo, não há que se falar em contradição entre a tese adotada no voto condutor do acórdão e àquela fundamentada no voto vencido. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Comentários ofensivos em rede social.
Acórdão que, por maioria, manteve a sentença de improcedência. Alegação de contradição. Não ocorrência. Pretensão de rediscussão da matéria para fazer prevalecer o voto vencido. Descabimento da via eleita. Embargos rejeitados
. (TJPR; Rec 0009618-08.2024.8.16.0001; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Ana Claudia Finger; Julg. 17/06/2024; DJPR 21/06/2024)

Portanto, nota-se que o voto foi muito bem fundamentado, apontando o relator as razões do seu entendimento.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Neste ponto, rememoro que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão e contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2024 às 14:13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53523302102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.